Tribunal: TJSP
Processo: 2278620-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278620-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
WELLINGTON PATRICIO DOS SANTOS e Impetrante FRANCISCO JUCIANGELO
DA SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278620-47.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Habeas Corpus no 2278620-47.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo/DEECRIM UR1
Autos: 0008214-90.2019.8.26.0041
Impetrante: Francisco Juciangelo Da Silva Araujo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo
Paciente: Wellington Patricio dos Santos
Voto no 32549
HABEAS CORPUS
Execução Penal
Saída
temporária (Ano Novo) Data superada - Perda
do objeto da impetração - Writ prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Francisco Juciangelo Da Silva
Araujo, em favor de Wellington Patricio Dos Santos,
condenado pelo crime disposto no art. 217-A c.c art. 14,
inciso II c.c art. 225, § único, todos do Código Penal, à pena
de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual
de Execução Criminal de São Paulo, pleiteando o direito de
saída temporária relativa a ano novo.
Insurge-se o impetrante contra decisão que
indeferiu a saída temporária do paciente, argumentando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278620-47.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
suma, suas circunstâncias favoráveis, quais sejam: o
exercício regular de funções laborterápicas na unidade
prisional,
o
parecer
favorável
da
administração
da
penitenciária, boa conduta carcerária e inexistência de
processo disciplinar.
Sustenta
que
o
paciente
está
no
regime
semiaberto, tendo autorização para trabalhar fora do
estabelecimento prisional, o que justificaria a possibilidade da
saída temporária já que tem livre arbítrio para retornar ou
não ao sistema prisional.
Por
fim,
aduz
preencher
os
requisitos
autorizadores da concessão da benesse, dispostos no art. 123
da Lei de Execução Penal.
Indeferida
a
liminar
(fls.
113/116),
foram
prestadas informações de estilo (fls. 120/122), tendo a douto
Procurador de Justiça, Antonio Calil Filho, se manifestado no
sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ (fls.
172/173).
É o relatório.
O pedido resta, de fato, prejudicado.
Superada a data em que se funda o pedido (Ano
Novo), não há questão a ser analisada no âmbito do presente
writ, que perdeu seu objeto.
Ademais, inexistindo pleito outro no presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278620-47.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
remédio heroico, descabidas quaisquer considerações acerca
do merito causae.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
presente ordem, com fundamento no art. 659 do Código
de Processo Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator